Tribunal: TJBA
Processo: 8030756-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.° 8030756-30.2026.8.05.0000 – Comarca de Barra/BA Impetrante: Julio Cezar Miranda da Silva Paciente: Joilson Mateus dos Santos Advogado: Dr. Julio Cezar Miranda da Silva (OAB/BA 49.493) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA Processo de 1° Grau: 8000799-95.2024.8.05.0018 Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO (ART. 33 DA LEI N° 11.343/06, ART. 14 DA LEI N° 10.826/03, E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. PREJUDICIALIDADE. GUIA DEVIDAMENTE EXPEDIDA EM 06/05/2026 E ENCAMINHADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA, MODALIDADE DIVERSA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Julio Cezar Miranda da Silva (OAB/BA 49.493), em favor de Joilson Mateus dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n° 11.343/06, art. 14 da Lei n° 10.826/03, e art. 180 do Código Penal. Em sede de apelação, a pena do réu foi redimensionada para 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 104952640), o excesso de prazo para a expedição da Guia de Recolhimento Definitiva. Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. IV - Informes judiciais (ID. 106350939) noticiam, in verbis: “[...] 1. Histórico Fático e Processual O paciente foi condenado por este Juízo, em 12 de fevereiro de 2025, nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 8000799-95.2024.8.05.0018, às penas de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material. A Defesa interpôs Recurso de Apelação, tempestivamente, em 17 de fevereiro de 2025, tendo apresentado as razões recursais em 14 de março de 2025. O Ministério Público apresentou contrarrazões em 11 de abril de 2025, pugnando pelo improvimento do recurso. Os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em 23 de abril de 2025, onde o recurso foi distribuído à Primeira Câmara Criminal 2ª Turma, sob a relatoria da Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães. A Colenda Turma, em sessão realizada em 16 de julho de 2025, por unanimidade, deu provimento parcial ao Apelo para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 603 (seiscentos e três) dias-multa, reduzindo, de ofício, o valor de cada dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantidos os demais termos da sentença recorrida. A certidão de trânsito em julgado do acórdão foi lavrada em 13 de agosto de 2025, tendo os autos retornado a este Juízo de origem. Em 17 de setembro de 2025, este Juízo proferiu despacho determinando o cumprimento integral das determinações contidas na sentença condenatória, parcialmente modificada pelo acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, e a expedição de guia de execução penal definitiva. A guia de recolhimento definitiva foi expedida em 06 de maio de 2026, com as penas redimensionadas conforme o acórdão, e encaminhada ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA para as providências pertinentes, conforme comunicação eletrônica juntada aos autos. 2. Sobre os Fundamentos da Prisão Preventiva A prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8001445-90.2023.8.05.0099, em 04 de novembro de 2023, mantida em 26 de abril de 2024 e no momento da prolação da sentença condenatória e 12 de fevereiro de 2025, todas nos autos do Processo nº 8000799-95.2024.8.05.0018. A custódia cautelar foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelos seguintes elementos: o paciente foi flagrado conduzindo veículo produto de furto/roubo, portando arma de fogo calibre .380 com 53 munições, e trazendo consigo aproximadamente 80g de cocaína, 4g de maconha, balança de precisão e 4 aparelhos celulares, circunstâncias que demonstram a destinação mercantil dos entorpecentes. Ademais, o paciente é reincidente específico, tendo sido condenado anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos de execução nº 2000296-09.2019.8.05.0001, encontrando-se em cumprimento de pena em regime aberto quando da nova prisão em flagrante, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva. O Juízo entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública, exigindo-se a segregação cautelar. 3. Sobre a Alegada Ausência de Expedição de Guia de Recolhimento Definitiva Conforme demonstrado no tópico 1 supra, a guia de recolhimento definitiva foi expedida regularmente em 06 de maio de 2026, com as penas devidamente redimensionadas conforme o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia nos autos da Apelação Criminal nº 8000799-95.2024.8.05.0018, tendo sido encaminhada ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, conforme comunicação eletrônica juntada aos autos. Deste modo, não subsiste a alegação de omissão quanto à expedição da guia definitiva, encontrando-se o paciente em condições de obter a análise dos benefícios da execução penal perante o Juízo competente. 4. Sobre o Alegado Excesso de Prazo O processo tramitou com regularidade. A denúncia foi recebida em 05 de junho de 2024, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 22 de julho de 2024, e a sentença condenatória foi proferida em 12 de fevereiro de 2025. A Apelação interposta pela Defesa foi julgada em 15 de julho de 2025, com trânsito em julgado em 05 de agosto de 2025, e a guia de recolhimento definitiva foi expedida em 06 de maio de 2026, com as penas redimensionadas conforme o acórdão. Não há qualquer inércia ou paralisação injustificada que configure constrangimento ilegal por excesso de prazo. 5. Conclusão Diante do exposto, verifica-se que o processo tramitou com regularidade, a sentença condenatória foi parcialmente modificada pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em sede de Apelação Criminal nº 8000799-95.2024.8.05.0018, e a guia de recolhimento definitiva foi expedida com as penas devidamente redimensionadas, tendo sido encaminhada ao Juízo da Vara de Execuções Penais para as providências pertinentes. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado. [...]”. V - Ab initio, quanto ao alegado excesso de prazo para a expedição da Guia de Recolhimento Definitiva, compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada, vez que a referida guia foi devidamente expedida no dia 06/05/2026 e encaminhada ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, restando a ordem superada nesta quota. VI - Ademais, no que tange à ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, esta não deve ser conhecida, porquanto verificado, no caso concreto, que a condenação do paciente já transitou em julgado, tratando-se, portanto, a segregação como medida de execução definitiva da pena, modalidade diversa da custódia provisória. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VIII – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, prejudicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030756-30.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barra/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Julio Cezar Miranda da Silva (OAB/BA 49.493), como paciente, Joilson Mateus dos Santos e, como Impetrado, o o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer PARCIALMENTE da presente ação, e nesta extensão, JULGAR PREJUDICADA A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.